Tribunal: TJSP
Processo: 1001505-59.2023.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Autora portadora de transtorno do espectro autista. Prescrição de tratamento com medicamento a base de Canabidiol. Cobertura negada pela ré.

Medicamento com registro na ANVISA. Ausência de prova da existência de terapia eficaz capaz de superar a prescrição médica. Precedente jurisprudencial. Rol da ANS que é meramente exemplificativo.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Autora portadora de transtorno do espectro autista. Prescrição de tratamento com medicamento a base de Canabidiol. Cobertura negada pela ré.

Medicamento com registro na ANVISA. Ausência de prova da existência de terapia eficaz capaz de superar a prescrição médica. Precedente jurisprudencial. Rol da ANS que é meramente exemplificativo. Lista de procedimentos da agência serve apenas como referência para as operadoras de planos de saúde. Cobertura determinada. R. sentença mantida. Recurso improvido.